Tribunal: TJBA
Processo: 8023207-08.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023207-08.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISABETE RIBEIRO DA CRUZ FIGUEREDO DA SILVA Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. SERVIDOR INATIVO. INGRESSO ANTES DA EC 41/2003. ATO DE APOSENTADORIA. FUNDAMENTO NAS REGRAS TRANSITÓRIAS DA EC 47/05. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BÁSICO DO PROFESSOR. 40 HORAS. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS ÚLTIMOS 5 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA QUE SURTE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023207-08.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante ELISABETE RIBEIRO DA CRUZ FIGUEREDO DA SILVA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2022.